Tribunal: TJSP
Processo: 2174176-55.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão de regime - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento – Alegado descumprimento de decisão proferida por esta E. Corte – Não verificado - Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a progressão de regime - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Não conhecimento – Alegado descumprimento de decisão proferida por esta E. Corte – Não verificado - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, no mais, denegada.